Tribunal: TJMT
Processo: 0002801-92.2014.8.11.0040
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0002801-92.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEY MARQUES FERREIRA - CPF: 808.586.191-72 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), JULIO SIMIONI GALESKI - CPF: 010.222.671-75 (APELANTE), RIVELINO LEISMANN ou REVELINO LEISMANN (APELANTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), REVELINO LEISMANN - CPF: 630.303.221-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo

PJE no. 0002801-92.2014.8.11.0040.

APELANTES:

CLAUDINEY MARQUES FERREIRA, RIVELINO LEISMANN OU REVELINO LEISMANN
REQUERIDO: JULIO SIMIONI GALESKI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. ALEGAÇÕES DE CONLUIO E FAVORES A REEDUCANDOS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 14.230/2021. DOLO ESPECÍFICO PRESENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, reconhecendo a prática de atos ímprobos por agente penitenciário em suposto conluio com reeducandos, mediante favorecimentos ilícitos.

II. Questão em discussão:
2. São duas questões em discussão: (i) verificar se é aplicável retroativamente a Lei no 14.230/2021, que alterou os requisitos de caracterização dos atos de improbidade administrativa; e (ii) se restou comprovado nos autos o dolo específico exigido para a responsabilização dos réus segundo o novo regime jurídico.

III. Razões de decidir
3. A Lei no 14.230/2021 alterou substancialmente o regime da improbidade administrativa. No tocante a prescrição a lei não retroage para alcançar os processos em curso, consoante entendimento do STF no Tema 1.199 da Repercussão Geral.

4. A nova lei passou a exigir dolo específico para a configuração de qualquer ato ímprobo, o que se impõe de forma retroativa por se tratar de norma de natureza material mais benéfica, nos termos do art. 5o, XL, da CF/1988 e da jurisprudência dominante.

5. A análise dos autos revela a presença de dolo qualificado, bem ainda evidências consistentes e objetivas de que os agentes Claudiney e Julio tenham agido com intenção deliberada de alcançar resultado ilícito. No tocante ao requerido Revelino, as provas não sustentam a condenação.
6. Presente elemento subjetivo essencial previsto na legislação atual, subsume-se a conduta aos tipos previstos na L. no 8.429/1992, motivo pelo qual se impõe a procedência da ação.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação cível desprovido para manter a condenação de dois dos três requeridos.

Tese de julgamento:
"1. A Lei no 14.230/2021 não retroage no que diz respeito a prescrição. 2. A Lei no 14.230/2021 retroage para exigir o dolo específico para a configuração de ato de improbidade administrativa. 3. A condenação criminal transitada em julgado pelos fatos apurados na ação de improbidade administrativa com relação a dois dos três réus autoriza a manutenção da sentença em relação a esses apelantes."

RECURSOS DOS APELANTES
CLAUDINEY MARQUES FERREIRA e JULIO SIMIONI GALESKI
DESPROVIDOS. RECURSO DO APELANTE REVELINO
LEISMANN
PROVIDO.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL; L. no 8.429/1992, art. 1o (com redação da L. no 14.230/2021).
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 843.989/PR, Tema 1.199 da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
Egrégia Câmara:

Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra CLAUDINEY MARQUES FERREIRA, JULIO SIMIONI GALESKI e REVELINO LEISMANN, imputando-lhes a prática de condutas ímprobas consistentes em favorecimentos ilícitos no âmbito do Centro de Detenção Provisória de Sorriso/MT, no período entre os anos de 2012 e 2014, com base em depoimentos e delações colhidas de outros servidores públicos.

Segundo a inicial, CLAUDINEY MARQUES FERREIRA, à época agente penitenciário, teria, em conluio com os internos JULIO SIMIONI GALESKI e REVELINO LEISMANN, praticado atos violadores dos deveres funcionais, favorecendo indevidamente os reeducandos em suposta troca de benefícios.

Em sentença (id. 245295691), o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso julgou procedente o pedido
e aplicou aos réus as seguintes sanções:

a) perda da função pública; b) proibição de contratação com o Poder Público, pelo prazo de 10 anos; c) multa civil, em 3 vezes o valor do salário do servidor, atualizado; d) perda dos direitos políticos pelo prazo de 10 anos (id.:
245295691, p. 3 – dispositivo)
.

Em suas razões recursais (id. 245295693 e 245295695), os apelantes CLAUDINEY MARQUES FERREIRA, JULIO SIMIONI GALESKI e REVELINO LEISMANN sustentam, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, com fulcro no art. 23, § 4o da Lei n. 8.429/92 (com redação da Lei n. 14.230/2021), tendo em vista a suposta paralisação injustificada do feito por prazo superior ao legal; a inexistência de dolo específico, elemento agora exigido pela nova LIA para configuração de qualquer ato ímprobo; a fragilidade das provas quanto à existência de conluio ou de benefícios indevidos que caracterizassem improbidade. No caso dos inernos, aduzem também a inaplicabilidade do regime da LIA a particulares não agentes públicos.

Requerem, ao final, a reforma da sentença para o reconhecimento da prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, a improcedência da ação.

A Procuradoria de Justiça (id. 251786196), após detida análise dos autos e dos recursos interpostos, opinou pelo desprovimento dos apelos interpostos por CLAUDINEY MARQUES FERREIRA e JULIO SIMIONI GALESKI, mantendo-se hígida a sentença em relação a ambos, por reputar caracterizados os elementos objetivos e subjetivos do ato de improbidade.

Por outro lado, quanto a REVELINO LEISMANN, manifestou-se favoravelmente ao provimento do recurso, entendendo que, no caso concreto, não restou demonstrado de forma inequívoca seu envolvimento ativo e direto nas condutas ímprobas, tampouco a existência de qualquer dolo específico, o que justificaria a reforma parcial da sentença, com o provimento do recurso no tocante a esse apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025